Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO ENCONTRADO EM SUA POSSE. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE A APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO AJUTOMÓVEL. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
2. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001430-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILLA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 037.907.821-06 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (VÍTIMA), GERISNALDO PEDROSO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
VEÍCULO
ENCONTRADO EM SUA
POSSE
. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DO
OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE
A
APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
AJUTOMÓVEL
. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Camilla Magalhaes de Almeida
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001430-37.2019.8.11.0002
,
da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
,
condenando-
a
pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano
de
r
eclusão, em regime inicial
aberto
; bem como ao pagamento
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
t
endo, a pena privativa de liberdade
sido substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da
s
Exe
cu
ções
Pena
is
.

A
apelante, nas razões
vistas
no ID
195348816
,

requer sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva
;

e, s
ubsidiariamente,
a
desclassificação
do crime
de receptação dolosa
para a modalidade culposa,
diante da inexistência de provas judicializadas
no sentido de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
195348820
, o Ministério Público
colima o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
200056661
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
195348696 – p. 1/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 29 de maio de

2018, em horário incerto, na residência situada na Rua Coqueiro, 16. Quadra 14, Bairro Ouro Branco, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT. a denunciada
CAMILA MAGALHÃES DE ALMEIDA adquiriu/ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (um) veículo da marca Hyundai, modelo HB20, cor cinza, placa QNA-0478, avaliado em R$ 44.458,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais),
conforme Auto de Avaliação Indireta
às fl.
84, pertencente a empresa/vítima Movida Locação de Veículos (fls. 142).

Prima facie, ressai dos autos que, no dia 05.04.2018, um indivíduo

identificado como "Luiz Alberto Sales de Amorim" compareceu na empresa/vítima Movida Locação de Veículos, localizada na cidade de Freitas/BA, e locou o automóvel Hyundai/HB20, cor cinza, placa QNA-0478 com devolução prevista para o dia 09.05.2018.

Ocorre que, transcorrido o prazo. "Luiz Alberto" não procedeu a

devolução do veículo, tampouco comunicou a empresa o motivo do atraso, razão pela qual fora registrado o Boletim de Ocorrência n° 2018-03028 noticiando o crime de apropriação indébita.

Isso posto, consta nos autos que, uma equipe de investigadores da

Polícia Civil, realizava, há algum tempo, o monitoramento de uma suposta quadrilha liderada pelo reeducando
Meykson
Campos de Oliveira, onde segundo informações, a residência da indiciada
CAMILA
, a qual é convivente do
e
lemento, era usada para camuflar veículos provenientes de crimes.

Desta forma, em posse das informações, no dia 29 de maio de 2018,

os policiais deslocaram-se até o respectivo endereço e localizaram a increpada
CAMILA
, onde. após vistorias realizadas em seu imóvel, fora encontrado, na garagem, o veículo Hyundai/HB20, cor cinza, placa QNA-0478, tendo ela admitido ser de sua propriedade, estando, inclusive em seu
nome.

Ocorre que, após as checagens de praxe no automóvel e no banco

de dados da Polícia, constatou-se que este era fruto de apropriação indébita, pertencente a empresa/vítima Movida Locação de Veículos, conforme Boletim de Ocorrência n° 2018-03028.

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrância, fora dada voz de

prisão a indigitada
CAMILA MAGALHÃES DE ALMEIDA
, sendo
e
la conduzida até a

Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT para a adoção das providências
cabíveis
.

Interrogada, às fls. 13/15, CAMILA confessou a prática do crime,
alegando ter adquirido o veículo pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Auto de Apreensão consta
às fl.
09/10.

O automóvel foi devidamente avaliado (fl. 84/85), e restituído ao legítimo proprietário (fl. 183).

Por fim, vale ressaltar que a indiciada
CAMILA MAGALHÃES

DE ALMEIDA
possui outro registro criminal, conforme antecedentes às fls. 218, bem como extrato do TJMT em anexo. [...]

Destaques no original.

A
materialidade delitiva do crime de receptação
dolosa
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
195348696
,
p. 6
)
; termo de exibição e apreensão (ID 195348696
.
p. 14
-
16);
boletim de ocorrência
(ID 195348696
,
p. 38
-
42);
auto de avaliação indireta (ID
195348697
,
p.
10
)
; documento veicular (ID 195348697
,
p. 12);
boletim de ocorrência do crime antecedente (ID 195348697
,
p.
18
-
22
)
;
e
auto de exibição (ID 195348697
,
p. 55)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que concerne à autoria
delitiva
,
na fase administrativa

a
apelante

negou
a pr
á
tica do delito, afirmando que

adquiriu
o veículo por
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, contudo
não soube declinar informações sobre o
“
vendedor
”
,
consoante de depreende desta parte de seu interrogatório:

[...]
Que em relação ao veículo HUNDAY, HB20, COR CINZA, PLACA APARENTE QNA0478, respondeu que comprou há aproximadamente três meses atrás, ocasião em que era casada com seu ex-marido; Que comprou o veículo no local desta capital denominado Pedra e pagou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); Que adquiriu o veículo de um tal de MARCOS, vendedor que fica no local, o qual não possui maiores informações sobre o mesmo para repassar; Que pagou o referido veículo em dinheiro, proveniente da venda de uma motocicleta Honda Biz; [...]
(ID
195348696
,
p. 21
-
22
)

No entanto, o veículo receptado foi avaliado em R$ 44.458,00 (quarenta e quatro mil e qu
atrocentos e cinquenta e oito reais), conforme se depreende do auto
de
avaliação
que se
encontra no
ID 195348697
,
p. 10.

Por seu turno, em juízo
,
Camilla Magalhaes de Almeida
fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como é sabido para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais
, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie,
a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa
de autoria sustentada pel
a
apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual,
por
que
el
a
não conseguiu
demostrar
que o objeto apreendido era de
origem
lícita
ou que desconhecia a origem irregular dele
.

Com efeito
,
o
investigador
da

P
olícia
Judiciária

Civil
Jean Fernandes Camargo
,
em juízo, narrou que na época estava na
Derf
e receberam informações de que o recluso, de nome
Maycom
,
utilizava pessoas para movimentações que estavam na posse de veículos provenientes de furtos e roubos. Ressaltou
, ainda, a referida testemunha,
que confirmaram que na residência
da apelante
havia movimentação estranha de pessoas.
Ademais
,

viram
o
veículo
HB20 com as características
de produto de crime
e que o vidro não correspondia
com
a placa. Destacou
, também, o
agente policial
,
que foram atendidos por duas senhoras e que ao realizar
em
a checagem, concluíram que
o automóvel
era proveniente de furto ou roubo de outra cidade
.

O agente público acima nominado disse, outrossim, que r
ealizada entrevista
,
muitas informações
apresentaram
inconsistências
, sendo que
a apelante
,
ao ser perguntada, disse que era convivente
de
Maycon e tudo que tinha era os
“
meninos dele
”
que mandava entregar para ela.
Salientou
, por fim,
o dito policial civil,
que pela numeração do chassi, conseguiram identificar o proprietário do veículo
, razão pela qual a
credita que Maycon atuou como
r
eceptador e entregou
o automóvel
para a sua convivente.

Em suma
,
já na etapa inaugural,
foram reunidos
diversos elementos de informação que permitiram concluir
que a apelante detinha

a
posse ilícita do automóvel
posto que

que
apresentou aos policiais
civis
diversas versões a respeito da origem do veículo,
até mesmo
que
o automotor
seria um presente
de
Maycon
, que estava preso à época.

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que o dolo inerente ao tipo restou demonstrado, no sentido de que
a
apelante tinha
plenas condições de ter
ciência da origem ilícita
do veícul
o, quer seja porque o adquiriu por valor ínfimo, conforme narrou na fase policial, quer por tê-lo recebido de presente de um
reeducando
, pois sequer portava o
necessário
documento de regularidade
,
motivo por que

não agiu de boa-fé. Logo, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
el
a

não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
do veículo
, tampouco que
o
teria adquirido licitamente.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente,
porquanto a
posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando
o agente
apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

A
liás,
sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[...]
”.

(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
a
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta d
a
apelante para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que
o
adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, a
cerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.0
8.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
a
apelante estava na posse d
o veículo

produto de furto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que el
a
agiu dolosamente
,
incumbia à defesa, ao pleitear sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em favor
dela
, demonstrar a existência de provas no sentido de que
Camilla
não tinha conhecimento da origem ilícita
do veículo
apreendido. Todavia, assim não
agiu.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação d
a
apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3o do Código Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Camilla Magalhaes de Almeida
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024